Tribunal: TJDFT
Processo: 0746445-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746445-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JDR SERVICES LTDA - ME AGRAVADO: J MACEDO PEREIRA - ME, SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA LTDA, DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 10/2020 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JDR Services Ltda-Me contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante em face do i. PREGOEIRO DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES CCOLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB e OUTROS, indeferiu a liminar objetivando a suspensão da licitação referente ao pregão eletrônico 10/2020. Em suas razões recursais, informa a agravante, em síntese, que impetrou mandado de segurança contra indeferimento de recurso administrativo no processo licitatório Pregão Eletrônico no 10/2020, da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília que ocorre por meio do sistema Comprasnet. Esclarece que a licitação em disputa tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, de serviços de lavagem de veículos; de serviços gerais, como: copa, bombeiro hidráulico, recepcionista e de eletricista predial, para atender à Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. – TCB. Afirma que foi inabilitada pelo i. Pregoeiro que entendeu que a empresa agravante não faz jus ao benefício da Lei Complementar 123/2006 por não se enquadrar como ME/EPP, tendo apresentado recurso, juntando balanço válido de 2020, porém, sem êxito. Ressalta que é detentora do contrato atual, exercendo com afinco e dedicação o seu mister desde 14/04/2017, onde se encerraria em abril de 2022, se renovado pelas sucessivas vezes que a lei prevê. Ainda assim, fora surpreendida com tal licitação 1 (um) ano e 7 (sete) meses antes do vencimento do contrato. Salienta que há clara violação ao direito líquido e certo da agravante, não tendo sido observado o item 9 do Edital de licitação que autoriza a atualização do balanço patrimonial contábil por índices oficiais quando encerrado o ano há mais de 3 (três) meses, como na hipótese. Aduz que a controvérsia se deu porque teria juntado o balanço patrimonial de 2019, cujo total ultrapassa o valor que define a empresa de pequeno porte, nos termos do inciso II, do art. 3o, da Lei 123/2016. Contudo, sustenta que § 9oA, do citado artigo dispõe que não será excluída do regime de empresa de pequeno porte aquela que exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II, se a receita bruta não for superior a 20% do limite estabelecido, como no caso da agravante, inexistindo previsão legal de perda dos benefícios para a empresa que o excesso seja superior a 20% do teto. Destaca que colacionou o balanço de 2020, não podendo ser inabilitada pelo balanço de 2019, quando todas as demais empresas foram analisadas pelos índices oficiais atualizados de 2020. Insiste no patente descumprimento do Edital e violação aos princípios da ampla concorrência, da vinculação ao instrumento convocatório, da igualdade e da economicidade da administração pública. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese sustentada e defende a sua habilitação no certame por cumprir irrestritamente todos os ditames do edital e ainda oferecer o menor preço. Tece, ainda, considerações a respeito de nunca ter se utilizado do benefício de microempresa para ofertar lance menor, além de nunca ter tributado como microempresa/EPP, vez que seu faturamento se dá na modalidade de lucro real. Sustenta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora autorizadores da liminar pleiteada. Requer, de imediato, a concessão da liminar para determinar a suspensão do pregão eletrônico. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para confirmar a liminar, suspendendo o pregão eletrônico até o julgamento do mérito do mandamus. Preparo regular (ID 20739856). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1.019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos expendidos nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Eis o teor da r. decisão agravada, verbis: “Admito a emenda de ID 74055396. Inclua-se no polo passivo J MACEDO FERREIRA – ADJEL SERVIÇOS. A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão da licitação referente ao pregão eletrônico 10/20. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. A impetrante foi desclassificada por apresentar balanço patrimonial com valor superior ao enquadramento legal como microempresa, mas não anexou a decisão que indeferiu o recurso administrativo, mas apenas o extrato da decisão (ID 74010589), portanto só é possível analisar a questão com base no documento de ID 74010584. Sustenta a impetrante que o pregoeiro incorreu em erro, pois foi desconsiderada a exceção do § 9oA do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2016, já que o valor apresentado por ela não ultrapassa 20% (vinte por cento) do teto legal. Não foi possível compreender a alegação da impetrante, pois o dispositivo legal mencionado apenas modifica o momento da exclusão do simples nacional, mas não prevê que dentro deste limite de 20% (vinte por cento) a empresa irá manter os benefícios dessa lei. O argumento não tem respaldo legal. Todavia, o exame do documento de ID 74010584 demonstra que de fato não foi exatamente isso que ocorreu, pois quando foi informado que ela seria inabilitada em razão do balanço patrimonial exceder ao teto legal ela afirmou que teria apresentado balanço de 2019, mas a realidade atual teria mudado em razão da perda de um contrato importante, sendo que “o valor faturado nos últimos 12 meses perfazem a quantia de aproximadamente R$ 4'158'075,09” e, por isso, o pregoeiro considerou “a empresa será inabilitada por declarar informação não condizente com o apurado”. As teses apresentadas pela impetrante são excessivamente confusas, mas pela documentação apresentada é possível verificar que de fato ela apresentou informações divergentes, balanço patrimonial superior ao teto legal, ainda que não tenha utilizado do benefício para desempate, mas se declarou como empresa de pequeno porte, portanto, não atendeu às normas do edital. Assim, está evidenciado que não se vislumbra plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR.” Destaco, inicialmente, que se cuida de mandado de segurança impetrado pela ora agravante em face do i. Pregoeiro e outros, objetivando liminarmente a suspensão do pregão eletrônico no 10/2020. Com efeito, a concessão de liminar no mandado de segurança encontra amparo no art. 7o inciso III da Lei n. 12.016/2009, o qual autoriza a medida quando “houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. HELY LOPES MEIRELLES leciona que: “A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (in Mandado de Segurança, São Paulo: Malheiros, 2001, 23a Edição, p. 73). A despeito das alegações apresentadas pela agravante, não vislumbro, nesse exame de cognição sumária, a violação aos princípios da ampla concorrência, da vinculação ao instrumento convocatório, da igualdade e da economicidade da administração pública sustentada. Examinando os documentos juntados aos autos, tem-se que a impetrante agravante foi desclassificada inicialmente por apresentar balanço patrimonial de 2019, cujo valor afastou seu enquadramento em EPP. Conquanto sustente a agravante que todas as demais empresas foram analisadas pelos índices oficiais atualizados de 2020, o que impediria sua desclassificação com fundamento no balanço apresentado de 2019, fato é que, as regras do Edital eram claras quanto à possibilidade de atualização dos índices, como informado pela própria recorrente. Ou seja, se houve um equívoco, esse foi ocasionado pela própria agravante que apresentou o balanço de 2019. Da mesma forma, não há como acolher liminarmente a alegação de que o excesso apontado no balanço patrimonial de 2019 não autoriza sua exclusão do regime de EPP, vez que não ultrapassaria 20% (vinte por cento) do teto, nos termos do §9oA, do art. 3o, da Lei 123/2016. Ora, como bem salientado na r. decisão agravada, verbis: o dispositivo legal mencionado apenas modifica o momento da exclusão do simples nacional, mas não prevê que dentro deste limite de 20% (vinte por cento) a empresa irá manter os benefícios dessa lei. O argumento não tem respaldo legal.” Além do mais, ao que tudo indica a agravante foi inabilitada por declarar informação não condizente com o apurado, não se podendo afirmar, nesse momento inicial, se essas informações se referem tão somente ao balanço patrimonial juntado e à declaração de IPP. É dizer, a empresa recorrente não logrou comprovar, initio litis, qualquer mácula no procedimento impugnado que justifique sua suspensão. Na verdade, não se pode comprometer o interesse público, obstando o prosseguimento de uma licitação e consequente adjudicação dos serviços licitados, sem a comprovação robusta e indene de dúvidas das supostas irregularidades apontadas. Conclui-se, assim, em um exame prefacial próprio das liminares, pelo acerto da r. decisão agravada, vez que ausente a relevância da fundamentação. Por fim, importa ressaltar que caso sejam comprovadas tais ilegalidades, nada impedirá a anulação do pregão e/ou contrato quando do julgamento regular do mandamus, evidenciando que o indeferimento da liminar não ocasionará a ineficácia da medida pleiteada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar para suspender o pregão 10/2020. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações ao juízo. Publique-se. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator